Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO NOS VOOS. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar as rés ao pagamento de R$ 440,00 a título de danos materiais e R$ 1.500,00 por danos morais decorrente de alteração/atraso nos voos adquiridos. Elenca que a imensa gravidade do dano e sensação de impotência face os problemas decorrentes da alteração dos voos é causa apta a justificar o aumento da condenação por danos morais. Assim, pugna que as rés sejam condenadas ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Em apertada síntese, constata-se que a autora adquiriu pacote turístico, incluindo passagens de ida e volta sem escalas/conexões para o trecho Brasília-Porto Seguro, com tempo de voo programado de, aproximadamente, 1h45min. Contudo, um dia antes do início da viagem foi surpreendida com a alteração dos seus voos, que passaram a incluir conexão em São Paulo, sendo a ida com tempo total de 5h35min e a volta com o tempo de 8h20min. Ainda, relatou que a situação ensejou preocupação e angústia no seu momento de lazer face o desconhecimento acerca do traslado para o voo de volta e por perder parte significativa do último dia da viagem ao precisar retornar pela manhã, enquanto o voo original era para o final da tarde, além de despesas não previstas diante da alteração do voo, sem qualquer auxílio das rés.
IV. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. No caso, a partir dos fatos relatados pela parte autora constata-se que valor fixado na origem é suficiente para reparar a situação, não existindo elementos a justificar a majoração da condenação por danos morais.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.